Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-78.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000264-78.2015.8.14.0049

APELANTE: DEYVVE LIMA DE PAULA, LUCAS FERNANDO MARTINS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03).
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS NOS AUTOS.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
IMPROCEDENTE. PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA MANTIDA SOB OUTRA FUNDAMENTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA DECLARADA PARA AMBOS OS ACUSADOS E DECLARADA QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO APENAS EM RELAÇÃO AO ACUSADO LUCAS FERNANDO MARTINS SOUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP/50.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, consta nos autos prova da autoria e da materialidade delitiva, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza acerca da culpabilidade do acusado.

2. Pedido de revisão da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo procedente, apenas quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea para exasperação. Todavia, o
quantum
da pena se mostrou razoável e proporcional diante da reprovabilidade da conduta dos acusados, que chegaram a sacar a arma para ameaçar os agentes policiais, tentando empreender fuga do local. Culpabilidade exacerbada, que deve ser mantida como negativa, sendo mantida a pena final em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, por força do art. 61 do CPP, resta declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, quanto ao crime de receptação culposa (art. 180, §3º do CP/40), eis que a pena de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção prescreve em 03 anos, nos termos do art. 109, incisos VI do CP/40, prazo já consumado quando da distribuição do recurso e, por conseguinte, extinta a punibilidade dos dois acusados quanto ao delito patrimonial. Prescrição também declarada quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) em relação ao acusado Lucas Fernando Martins Sousa, por ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, atraindo a incidência do art. 115 do CP/50, reduzindo à metade o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para modificar a fundamentação para fixação da pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo, mantendo o
quantum
da pena. Prescrição superveniente do delito de receptação culposa declarada de ofício, com consequente extinção da punibilidade dos acusados quanto ao crime do art. 180, §3º do CP/40. Prescrição também declarada quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) em relação ao acusado Lucas Fernando Martins Sousa, diante de sua menoridade relativa (art. 115 do CP/40).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, apenas para modificar a fundamentação da dosimetria penal, mantendo a quantidade de pena relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo e ainda para declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação ao crime de receptação culposa para ambos os acusados e somente em relação ao acusado Lucas Fernando Martins Sousa quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, consoante voto do relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DEYVE LIMA DE PAULA e LUCAS FERNANDO MARTINS SOUSA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara criminal de Santa Izabel/PA, em 07.02.2018 (Num. 14657315 - Pág. 1/10), nos autos da Ação Penal nº 0000264-78.2015.8.14.0049 (migrado ao sistema PJE), na qual foram condenados, ambos, às penas de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa pelo crime de receptação culposa (art. 180, §3º do CP/40) e 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 53 (cinquenta e três) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais (Num. 14657322 - Pág. 1/14), a defesa dos acusados requer a absolvição de ambos, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal e, ainda, o perdão da pena de multa ou aplicação em seu patamar mínimo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 14657323 - Pág. 1/7, requerendo o parcial provimento do recurso, apenas para redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 11.343/06) no mínimo legal.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Requereu, de ofício, a decretação da prescrição dos crimes do art. 180, §3º do CP/40 e do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 apenas quanto ao acusado Lucas Sousa, pois seria menor de 21 anos. No mérito, pelo parcial provimento do recurso, apenas para redução da pena do acusado Deyve de Paula, consoante parecer de Num. 11128859.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

A defesa, em sua peça recursal, requer a reforma da sentença por entender não comprovadas materialidade e autoria delitivas, sendo que a insuficiência probatória deveria conduzir à prolação de uma sentença absolutória.

Pois bem. A materialidade delitiva resta provada por meio do registro de pesquisa junto ao DRCO – DRFVA, indicando o roubo da motocicleta usada pelos acusados - Num. 14657283 - Pág. 17; auto de apresentação e apreensão de dois revólveres calibre 38 e uma motocicleta marca modelo Yamaha, placa OTE 1168, cor preta - Num. 14657283 - Pág. 18/19; auto de entrega da moto à vítima Rodrigo Santos da Silva - Num. 14657286 - Pág. 25/29; e

laudo de balística, concluindo que as duas armas tinham vestígios de disparos anteriores e potencialidade lesiva dos dois revólveres apreendidos - Num. 14657295 - Pág. 2/3.

Quanto à autoria delitiva, os policiais responsáveis pela prisão dos acusados, ambos ouvidos em juízo, PM Osvaldo Lisboa Muniz (Num. 10297560 a Num. 10297562) e PM Fábio Humberto Silva Marçal (Num. 10297563), foram uníssonos e contundentes em afirmar como se deu a apreensão dos dois revólveres, dotados de potencialidade lesiva, em poder dos acusados e ainda a motocicleta roubada.

Nenhum dos acusados foram ouvidos em juízo, pois após sua soltura não foram mais encontrados para intimação, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP (Num. 14657308 - Pág. 1 e Num. 14657312 - Pág. 1).

A defesa não produziu qualquer prova apta a elidir a certeza conferida pela prova testemunhal quanto à culpabilidade dos acusados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, forçosa a manutenção da condenação de ambos os apelantes.

II.2 – Do pleito de correção da dosimetria penal, com fixação da pena no mínimo legal.

A defesa, subsidiariamente, requer a correção da dosimetria penal, pleiteando a fixação da pena no mínimo legal. Quanto ao tema, o magistrado de origem, ao realizar a individualização da pena, negativou tão somente a culpabilidade dos acusados, na 1ª fase da dosimetria, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em decorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 11.343/06.
Quanto ao crime de receptação culposa, a pena-base foi fixada já no mínimo legal.

Ao fundamentar a negativação da culpabilidade dos acusados, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o juízo de origem assim consignou em sentença (Num. 14657315 - Pág. 1/10): “
DESFAVORÁVEl, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado ação sem nenhum prejuízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar”.
Como se observa, sem maiores digressões, o magistrado confundiu o conceito de culpabilidade, enquanto elemento do crime (de acordo com a teoria analítica – crime = fato típico, antijurídico e culpável), com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP/40, que diz respeito ao grau de reprovabilidade de uma conduta já tida como típica.

Destarte, de fato, assiste razão à defesa no sentido de que a exasperação da pena-base decorrente da negativação da culpabilidade ocorreu sem fundamentação idônea, pelo que se dá parcial provimento ao recurso, porém apenas para modificar a fundamentação, eis que a culpabilidade dos acusados de fato é exacerbada, senão vejamos.

As duas testemunhas policiais outivas em juízo, PM Osvaldo Lisboa Muniz (Num. 10297560 a Num. 10297562) e PM
Fábio Humberto Silva Marçal (Num. 10297563
) foram uníssonas e contundentes em narrar que um dos acusados, ao serem abordados pela guarnição, sacou a arma para ameaçar os policiais, assim como os dois tentaram empreender fuga do local mesmo após ordem de parada dos agentes.

Sabe-se que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do CP/40, consiste na avaliação do grau de reprovabilidade da conduta, que há de ir além daquela inerente ao tipo penal para justificar o incremento da pena-base. No caso em tela, seja por força da tentativa de fuga, gerando risco à coletividade por força da perseguição policial diante do armamento trazido pelos acusados e ainda diante da tentativa de sacar a arma para ameaçar os agentes demonstra uma periculosidade maior por parte dos agentes, o que justifica a fixação da pena acima do mínimo legal, como feito na sentença, mostrando-se o
quantum
da pena proporcional e adequado ao caso concreto.

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso, apenas para modificar a fundamentação na fixação da pena-base, porém mantendo o
quantum
de pena cominado, permanecendo a pena final, para ambos os acusados, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

I
II – Da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, declarada de ofício.

Embora não suscitada pela defesa e apenas pelo Ministério Público de 2º grau (Num. 11128859), é necessário reconhecer, após parcial provimento deste recurso, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º do CP/40 para ambos os acusados e em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), apenas quanto ao acusado Lucas Fernando Martins Sousa, por força de sua menoridade relativa ao tempo dos fatos, nos termos do art. 115 do CP/40, senão vejamos.

Pelo crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º do CP/40, os apelantes receberam a pena de 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa. A tal
quantum
de pena, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, inciso VI do CP/40, de apenas 03 (três) anos, haja vista a preclusão da sentença para o órgão acusatório (Num. 14657315 - Pág. 10) e nos termos do art. 110, §1º do CP/40.

Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, os apelantes receberam a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. A tal
quantum
de pena, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, inciso IV do CP/40, de 08 (oito) anos, desde que haja a preclusão do acórdão para o órgão acusatório, nos termos do art. 110, §1º do CP/40. Especificamente quanto ao acusado Lucas Fernando Martins Souza tal prazo há de ser reduzido à metade, por força do art. 115 do CP/40.

Dito isso, tem-se que o último marco interruptivo da prescrição, de acordo com o art. 117, inciso IV do CP/40, foi a publicação da sentença, ora impugnada, em
07.02.2018
(
Num. 14657315 - Pág. 1/10
).

Os autos de apelação foram distribuídos nesta instância recursal somente em
18.07.2022,

quando já decorridos mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo.

Sendo assim, diante da preclusão da sentença para a acusação, tem-se consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, em relação ao delito de receptação culposa (art. 180, §3º do CP/40) para os dois acusados e em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) apenas quanto ao acusado Lucas Fernando Martins Sousa, que era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos e, portanto, deve ser beneficiado pelo redutor do art. 115 do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, apenas para modificar a fundamentação da fixação da pena-base, mantendo as penas finais de ambos os delitos no mesmo
quantum
fixado na sentença, reconhecendo ainda a ocorrência da prescrição superveniente do delito do art. 180, §3º do CP, para ambos os acusados, e do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03), apenas para o acusado Lucas Fernando Martins Sousa, e, consequentemente, declarando a respectiva extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024